Tribunal: STF
Processo: AI 788309
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


 I - Art. 105, III, da Constituição não prequestionado. Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido, a teor da Súmula 282 do STF. Se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso (Súmula 356 do STF). 




II – A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 




III – Só cabe recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando a controvérsia constitucional ali se origina. 




IV – Agravo regimental improvido.